Tribunal: STF
Processo: HC 154737
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0003747-49.2010.8.26.0602, absolveu o paciente da suposta prática das infrações previstas nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.
     A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público para, no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, condenar o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. A Presidência da Seção Criminal inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal Justiça, o Relator não conheceu do agravo nº 540.924. Formalizado agravo regimental, reconsiderou a decisão, conhecendo do agravo para inadmitir o especial, considerado o verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal. A Quinta Turma desproveu agravo interno e embargos declaratórios. O Ministro Vice-Presidente negou seguimento a recurso extraordinário. Assentou a conformidade do ato recorrido com o decidido, pelo Supremo, na questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292, relator ministro Gilmar Mendes, e a ausência de repercussão geral da controvérsia suscitada, observado o Tema nº 181 da sistemática. Embargos de declaração não alcançaram êxito. A Corte Especial não conheceu de agravo visando a sequência do recurso, determinando, ante a inadmissibilidade, a certificação do trânsito em julgado.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, consistente na inadmissão do agravo em recurso extraordinário, com a consequente certificação da preclusão maior. Ressaltam a viabilidade do referido recurso, destacando que a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com o declarado, pelo Pleno, na questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292, relator ministro Gilmar Mendes, considerada a ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório até o julgamento da impetração. No mérito, buscam seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que dê prosseguimento ao agravo em recurso extraordinário, remetendo-se o processo ao Supremo, visando a análise cabível.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, ressaltou que o pronunciamento recorrido, no que concluiu fundamentado o acórdão do Tribunal de Justiça, encontra-se em conformidade com o decidido, pelo Supremo, sob o regime da repercussão geral, na questão de ordem no agravo de instrumento nº 791.292, relator ministro Gilmar Mendes, bem assim com o Tema nº 181 da sistemática. Formalizado agravo visando a sequência, a Corte Especial, considerado o não cabimento, dele não conheceu e determinou a certificação do trânsito em julgado.
    Inadmitido recurso extraordinário, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a impugnação, de modo a viabilizar a discussão sobre o acerto, ou não, da observância, pelo Tribunal recorrido, de entendimento do Supremo firmado sob a sistemática da repercussão geral, há de realizar-se mediante a protocolação de agravo interno – artigo 1.030, § 2º. Precedentes: questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.358, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes; e agravo regimental na reclamação nº 25.078, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli.
    A interposição de agravo com o fim de dar prosseguimento a recurso extraordinário constitui erro grosseiro, razão pela qual se mostrou viável a certificação do trânsito em julgado, porquanto recurso inadmissível revela-se insuscetível de impedir a formação da coisa julgada. Precedentes: habeas corpus nº 150.718, Primeira Turma, de minha relatoria e habeas corpus nº 113.558, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator